Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713870-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: UNIAO SERV CAR SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de UNIÃO SERV CAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA-ME e ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Inicialmente, afirma o agravante que a fumaça do bom direito se faz presente, vez que realizou tanto pesquisas extrajudiciais, como também pesquisas judiciais com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora dos agravados, porém, sem êxito, sendo cabível o deferimento da liminar, para evitar danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda, já que os executados poderiam ocultar contas, poupanças, bens, entre outros. Esclarece que ajuizou ação de execução contra os ora agravados que, apesar de regularmente citados, não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora. Noticia que foram realizadas as pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, todas infrutíferas, ocasião em que determinada a suspensão do feito por 1 (um) ano, em 04/09/2020. Após o período de suspensão, foi deferido novo pedido de pesquisas de bens pelos sistemas já mencionados, porém, também sem êxito. Salienta que, diante da ausência de satisfação do crédito, requereu a pesquisa de direitos e valores dos agravados junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil cuja funcionalidade não é abrangida pelo SISBAJUD, bem como a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI, por meio do sistema INFOJUD, uma vez que esta ferramenta também se mostra apta a identificar as transações relacionadas a imóveis, de todos os tipos, sendo mais abrangente que a própria pesquisa de Cartórios ou mesmo a pesquisa INFOJUD. Defende que o indeferimento das medidas pleiteadas não se coaduna com os princípios da economia e celeridade processual, prestação jurisdicional, cooperação, dentre outros, indo de encontro com as reiteradas decisões do TJDFT sobre a matéria. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, objetivando evitar a extinção do feito na origem, bem como deferida a imediata realização da pesquisa de bens dos agravados nos sistemas CCS e DOI. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida, determinando seja realizada a pesquisa pelos sistemas já citados. Preparo regular (ID 45693552). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante fundamenta a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso na necessidade de se evitar a extinção da execução por inexistência de bens. Conquanto não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito, em especial quanto à pretensão recursal do agravante de realização de pesquisas de bens no sistema CCS, vez que, ao que parece, já foram esgotadas todas as diligências possíveis na busca pela satisfação do crédito exequendo, situação em que a jurisprudência vem admitindo o deferimento da medida, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo não se faz presente. Compulsando os autos, na origem, verifica-se que a execução foi suspensa em setembro de 2020, prazo que findou em setembro de 2021, sendo realizadas novas diligências requeridas no ano de 2022. Os autos, atualmente, retornaram ao arquivo provisório para aguardar a fluência do prazo prescricional, como determinado na decisão impugnada, o que não impede, por certo, o seu desarquivamento no caso de provimento do presente recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Em que pese o receio demonstrado pelo agravante quanto a uma possível extinção da execução, cumpre recordar que a execução amparada em cédula de crédito bancária, hipótese dos autos, possui prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do término do prazo de suspensão, indicando que o termo ad quem se dará, tão somente, no segundo semestre de 2024. Dessa forma, inexiste risco, pelo menos por ora, de extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia risco de dano irreparável ou mesmo ao resultado útil do processo, como asseverado pelo agravante, que justifique o deferimento liminar da tutela recursal. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização das medidas pleiteadas, no caso de provimento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator